Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. DIAGNÓSTICO. PARALISIA FACIAL COMPLETA DO LADO DIREITO DECORRENTE DE RESSECÇÃO DE SCHWANNOMA. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABLAÇÃO PARA PARALISAR OS MÚSCULOS FRONTAL E CORRUGADOR DO LADO E, PESO DE OURO NA PÁLPEBRA SUPERIOR DO LADO D. TRATAMENTO ADJUVANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. INSERÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/ANS/2021). INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). EXCEÇÕES AUSENTES. RECUSA LEGÍTIMA. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. AÇÃO AVIADA EM FACE DE UNIDADE DIVERSA DAQUELA JUNTO À QUAL FORMALIZADA A CONTRATAÇÃO. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA FORMA DE ATUAÇÃO E CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. AFIRMAÇÃO. TERCEIRA INTERESSADA. UNIDADE JUNTO À QUAL FORMALIZADO O NEGÓCIO. APELO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INVERTIDOS E MAJORADOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ASSEGURADA NA AÇÃO. IRRADIAÇÃO A TODOS OS RECURSOS DELA DERIVADOS. RESSALVA NECESSÁRIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Concedidos os benefícios da justiça gratuita, o benefício impacta a exigibilidade das verbas de sucumbência cominadas ao beneficiário, devendo a salvaguarda processual, destarte, ser consignada expressamente ao lhe serem imputados os ônus inerentes à sucumbência de molde a serem preservados os efeitos que lhe são inerentes.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos apenas para consignação, no acórdão, de que a embargante é beneficiária da justiça gratuita, sem efeitos infringentes. Unânime.